Tribunal: CARF
Processo: 10880.660813/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660813/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.819 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660813/2011-18
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660813/2011-18

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 12/24) contra despacho
decisório proferido em razão de declaração PER/DCOMP em que o contribuinte
apresentou como crédito Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS referente ao
período de apuração 30/11/2003 com o objetivo de solicitar compensação de débito ali
declarado.
O contribuinte acima identificado enviou, em 25/09/2008, o PER/DCOMP no
33572.61565.250908.1.3.04-2658 (fls. 2/6), cuja compensação não foi homologada pelo
despacho proferido pela DERAT São Paulo (fl. 7) em 02/12/2011 com a seguinte
justificativa:

Cientificada da decisão em 18/07/2011, conforme registro de fl. 8, a interessada, em
15/08/2011 (fl. 12), ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade
alegando preliminarmente que a intimação não é válida porque não está formalmente
revestida dos requisitos da lei, por não ter sido entregue diretamente a um dos
representantes legais da empresa. Por fim, esclarece que efetuou a compensação usando
o preceito normativo contido no caput do art. 66 da lei 8.383/91 e alega ser descabida a
exigência de que somente é possível ser aceito o PER/DCOMP se for informada a data
do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu o direito creditório. Assim, o
processo de compensação não permite esclarecer a origem do crédito em caso de
declaração expressa de inconstitucionalidade pelo STF.
É o relatório.””
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660813/2011-18

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando:
“No caso em questão, embora já tenha sido publicado em 02/10/2017 o acórdão do
julgamento do RE no 574.706 em que o STF decidiu pela exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, até a presente sessão de julgamento não há qualquer
manifestação da PGFN nos termos do art. 19, caput, c/c §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, sobre tal decisão do STF.
Portanto, ainda não podendo afastar a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS, devido à falta de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, não cabe a verificação dos recolhimentos do interessado correspondentes à
inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, devendo ser indeferido o
pedido do interessado.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 13 de setembro de 2018. Em 20 de
setembro de 2018, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos sobre o direito a
compensação em razão da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre o reconhecimento de direito de crédito
decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS.
1
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:
Alega o contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os
valores referentes ao ICMS.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".
Apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido, o STF
ainda especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660813/2011-18

protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do PARECER SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN,
devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE 2021.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
2
Comprovação do direito de crédito
Reconhecida a possibilidade do direito ao crédito pleiteado, passa-se a verificação
da comprovação da alegação.
No recurso voluntário o contribuinte afirma o direito, sem contudo apresentar que
a documentação necessária à comprovação do crédito pleiteado.
2.1
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.819 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660813/2011-18

2.2
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO A COMPENSAR
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
A documentação necessária a comprovação do direito pleiteado não foi
apresentada aos autos. Consta dos autos apenas o pedido de compensação, desacompanhado da
escrituração contábil a validar o crédito. Nenhum outro documento foi acostado a manifestação
de inconformidade ou no recurso voluntário. Falta assim, certeza e liquidez do crédito,
indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito por negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital